Tribunal: TJMT
Processo: 1007187-19.2020.8.11.0015
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007187-19.2020.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROBERTO CARLOS MELGAREJO DE VARGAS - CPF: 378.473.841-91 (RECORRENTE), ROBERTO CARLOS MELGAREJO DE VARGAS - CPF: 378.473.841-91 (ADVOGADO), MARCIA ANA ZAMBIAZI - CPF: 535.818.301-91 (RECORRENTE), MANOEL PEREIRA DA SILVA NETO - CPF: 978.625.501-10 (RECORRENTE), THIAGO REBELLATO ZORZETO - CPF: 335.007.318-21 (RECORRIDO), THIAGO REBELLATO ZORZETO - CPF: 335.007.318-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1007187-19.2020.8.11.0015.

Origem: Juizado Especial Cível de Sinop.

Recorrentes: ROBERTO CARLOS MELGAÇO DE VARGAS, MARCIA ANA ZAMBIAZI E MANOEL PEREIRA DA SILVA NETO.

Recorrido: THIAGO REBELLATO ZORZETO.

Data do Julgamento:
06/10/2023
.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
DENÚNCIA FALSA CONTRA O AUTOR PERANTE O TRIBUNAL DE ÉTICA DA OAB
– ARQUIVAMENTO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – OFENSA A HONRA DO RECLAMANTE EVIDENCIADA - DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-

O conjunto probatório comprova as alegações da inicial, desincumbindo-se o autor do ônus imposto pelo art. 373, I do CPC.

2-

O reclamante foi denunciado injustamente perante Tribunal de Ética da OAB, cuja reclamação restou arquivada por falta de provas.

3-

A situação narrada causou ofensa honra do autor, ensejando a indenização por danos morais.

4-

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

5-

O valor arbitrado a título de indenização por danos morais deve ser mantido, pois se mostra adequado ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o autor pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

3- Recurso conhecido e improvido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, condenado os recorrentes de forma solidaria, ao pagamento do valor de
R$ 9.000,00
(nove mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso e correção monetária a partir da sentença.

Os recorrentes postulam a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos ou, reduzir o quantum indenizatório arbitrado para o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Da acurada análise dos autos, entendo que a sentença dever mantida por seus próprios fundamentos. Assim, melhor compreensão dos fatos, transcrevo a r. decisão:

“(...) Os fatos são incontroversos, quais sejam, requerente e requerida litigaram na esfera administrativa.

Narra o reclamante que sua “honra profissional do Autor, valor por si construído ao longo de 01 (uma) década de trabalho, foi brutalmente atingida por ato vil dos Requeridos, que, imbuídos desde o início de má-fé, imputaram-lhe conduta antiética em representação promovida junto ao Tribunal de Ética e Disciplina
(TED) da seção mato-grossense da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB”.

O autor entende que essa denúncia foi má-fé, pleiteando a reparação pelos danos morais que lhe foram causados.

A ré afirmou na contestação, que o Autor foi representado pelos três Advogados que figuram no polo passivo da ação, perante o Tribunal de Ética e Disciplina (TED) da seção matogrossense da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB
, cujo processo foi anexado a estes autos e identificado pelo ID 33210505.

E que todos os documentos para ser apurada eventual falta disciplinar perante o TED/OAB foi apresentada juntamente com petição de representação, tanto que através de despacho do Presidente do TED prolatado em 12 de abril de 2018 foi devidamente instaurado o processo disciplinar (id. Num. 33210505).

A representação disciplinar, foi decidida pela ausência de provas e desinteresse processual, o Relator do TED decidiu pelo arquivamento liminar da representação
(ID. Num. 33210505 - Pág. 212, f. 240).

O cerne da pretensão resistida nestes autos cinge na acusação do reclamante de ter contatado seu cliente sem sua anuência, e
as provas encartadas no processo administrativo, esse com prints de uma conversa
inexistente
entre os próprios Requeridos, por mensagens enviadas pelo Requerido Carlos Roberto, ou seja, os Requeridos se valeram de instrumento lícito (representação ética) para atingir finalidades espúrias, conforme resultado do processo administrativo no tribunal de ética, o qual foi oportunizada o contraditório e ampla defesa.

A tentativa de alterar a verdade dos fatos é flagrante.

A ré, na contestação, diz que nunca houve ausência de prova no processo administrativo disciplinar, “por suposta ausência de provas e desinteresse processual,”.

Porém, Tribunal de Ética, apresentou os fatos de forma totalmente diferente da que expôs neste processo judicial.

A decisão não recorrida foi exarada totalmente inversa ao declarado. Litigância de má-fé, sem dúvidas. (...)”

Conforme narrado na inicial, os recorrentes representaram o recorrido perante o Tribunal de Ética e Disciplina (TED) da seção mato-grossense da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB, cuja reclamação foi arquivada por falta de provas, conforme se extrai do arquivo anexo no ID. 169119653.

Decerto, que a representação feita pelos recorrentes junto à Ordem dos Advogados do Brasil ofende a imagem do reclamante, mormente no que se refere ao exercício de sua profissão.

A perturbação da tranquilidade é inequívoca,
sendo a gravidade da acusação elevada na medida em que os argumentos que a embasaram culminaram com o arquivamento daquele procedimento,
atingindo a honra do recorrido e sem sombra de dúvidas, extravasou os limites razoáveis da defesa de seus interesses e da categoria profissional que invocaram preservar, dando ensejo à caracterização do ato ilícito.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO – AÇÃO CONDENATÓRIA – RECURSO DO AUTOR –
DENÚNCIA FALSA FORMULADA PELA RÉ JUNTO AO TRIBUNAL DE ÉTICA DA OAB – MÁ-FÉ EVIDENCIADA – DANOS MORAIS – CABIMENTO – LITIGÂNCIA DE MÁ -FÉ – CABIMENTO
1 –
O autor faz jus à indenização por danos morais, considerando a postura da ré, que denunciou o autor dolosamente junto ao Tribunal de Ética da OAB, tecendo graves acusações que sabia serem falsas. Honra violada. Prejuízo na captação de clientes
. Angústia pela representação disciplinar manifestamente infundada. Valor de dez mil reais adequado para compensar pelos severos danos morais. 2 – A ré optou por construir sua defesa fundamentada em inverdades, negando a contratação do autor, fato provado por documentos e pela própria representação disciplinar formulada pela ré, onde confessa a contratação. Tentativa de alterar a verdade dos fatos. Litigância de má-fé. Cabimento. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10105326020218260008 SP 1010532-60.2021.8.26.0008, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 16/02/2022, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2022).

“Ação de indenização por danos morais –
Representação oferecida pela ré contra o autor perante o Tribunal de Ética e Disciplina da OAB
-
Arquivamento - Abuso de direito configurado - Quantum indenizatório arbitrado adequadamente
- Procedência – Sentença confirmada por seus próprios fundamentos – Artigo 46 da Lei nº 9099/95 – Artigo 252 do RITJSP aplicável por analogia – Recurso improvido. (TJ-SP - RI: 10022113120178260637 SP 1002211-31.2017.8.26.0637, Relator: André Gustavo Livonesi, Data de Julgamento: 27/10/2017, 1ª Turma Cível e Criminal, Data de Publicação: 06/11/2017)

Portanto, é evidente que a situação dos autos causou ofensa à honra do reclamante, por ter sido submetido a procedimento disciplinar instaurado pelo Tribunal de Ética da OAB, que posteriormente, foi arquivado poro falta de provas.

Dessa forma, caracterizando-se o ato ilícito cometido pelos recorrentes, surge o seu dever de indenizar.

A fixação do quantum indenizatório deve considerar também a situação econômica do causador da ofensa, de modo a não ser arbitrado em valor ínfimo, que lhe retire o caráter pedagógico, tampouco em valor demasiadamente elevado, que torne inviável o cumprimento da obrigação.

Relativamente ao quantum indenizatório a título de dano moral, tenho que a quantia de
R$ 9.000,00
(nove mil reais), arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto, pois tempestivo, e
NEGO-LHES PROVIMENTO
mantendo integralmente a sentença, com fulcro no art. 46 da Lei 9.099/95.

Condeno os recorrentes ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2023